Tribunal: TJMT
Processo: 1020038-38.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020038-38.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), BRUNO PIRES DOS SANTOS - CPF: 033.387.581-89 (VÍTIMA), PAULO SERGIO PAVANELO - CPF: 911.247.350-20 (VÍTIMA), LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 097.133.681-42 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO DELITO CONTRA A VIDA – INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– POSTULADA A ABSOLVIÇÃO – TESE QUE NÃO FICOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RECORRENTE PRETENDIA MATAR AS VÍTIMAS – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –
CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO EM PROVAS DOS AUTOS –

SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – CORRUPÇÃO DE MENOR –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DO CRIME – NÃO DEMONSTRADA A EFETIVA DETURPAÇÃO MORAL DO ADOLESCENTE – MENOR JÁ CORROMPIDO – INSUBSISTÊNCIA – DELITOS CONTRA A VIDA PRATICADOS NA COMPANHIA DE MENOR DE DEZOITO ANOS – CRIME DE NATUREZA FORMAL – SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia tem por base o convencimento do juiz quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria do acusado, dispensando-se a análise do mérito com o fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses apresentadas. Assim, apenas quando inequívoca a prova em seu favor, não deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Júri Popular.

Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

A prova da efetiva participação de adolescente na ação delituosa em companhia de agente imputável é suficiente para a consumação do crime de corrupção de menores, uma vez que se trata de delito formal (STJ, súmula 500).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Luis Antônio Rodrigues de Sousa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n. 1079-95.2020.8.11.0045, código 176908, que o pronunciou pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, determinando a sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, objetivando a sua absolvição pela prática dos homicídios tentados, argumentando que não existem provas de que ele realmente tenha tentado ferir as vítimas, ou que agiu com
animus necandi
, pois não pretendia matar os agentes, mas apenas ameaçá-los para que não impedissem a sua fuga do local em que estava internado.

Subsidiariamente, caso mantida a pronúncia, em relação aos crimes dolosos contra a vida, pugnou pela exclusão das qualificadoras, afirmando que não existem provas da ocorrência do motivo torpe ou de que o agente tenha se utilizado de meio que dificultou as defesas das vítimas.

Finalmente, postula a absolvição também em relação ao delito previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, afirmando que não existem provas da autoria delitiva e também não há evidências que demonstrem a efetiva corrupção do adolescente envolvido no crime, que inclusive já seria corrompido no momento da conduta, pois estava internado em decorrência da prática de atos infracionais (Id. 58287502).

Ao apresentar contrarrazões, o Ministério Público discordou das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 58287504).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 61871967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso interposto, visto que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Insurge-se o recorrente contra a sentença proferida no primeiro grau que, julgando procedentes os pedidos contidos na denúncia ofertada pelo Ministério Público, o pronunciou p
ela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.

Conforme a narrativa constante na denúncia, foram imputados ao recorrente os seguintes delitos, cometidos no mesmo contexto fático:

“...
1º Fato:

No dia 28 fevereiro de 2020, por volta das 07h00min, no Centro Socioeducativo, localizado no Anel Viário, no Bairro Ressele Júnior, nesta Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
Luis Antonio Rodrigues de Sousa
, agindo com animus necandi, por motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, em companhia do adolescente Alifer Rodrigues da Conceição, tentou matar as vítimas Paula Sergio Pavanelo e Bruno Pires dos Santos com uma barra de ferro, sendo que somente não consumou seu intento homicida por circunstancias alheias à sua vontade.

2° Fato:

Nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado
Luis Antonio Rodrigues de Sousa
corrompeu e facilitou a corrupção do menor de 18 anos, quem seja, o adolescente Alifer Rodrigues da Conceição, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, consoante boletim de ocorrência de fls. 25/26-IP.

DA DESCRIÇÂO DOS FATOS:

Evola-se dos autos que, na data dos fatos, os agentes socioeducativos Bruno e Paulo chegaram no Centro Socioeducativo de Lucas do Rio Verde/MT por volta das 07h00min para a troca do plantão, quando iniciaram o procedimento rotineiro de revista nas celas.

Durante a checagem, na revista da cela em que se encontravam os internados
Luiz Antonio
e Alifer Rodrigues, quando os agentes Paulo e Bruno estavam saindo do local, em forma de emboscada e de surpresa, os meliantes, munidos de hastes de ferro pontiagudas (os chamados “xuxos”) e visando a fuga do estabelecimento, atacaram os funcionários públicos e só não os mataram porque, de forma eficaz, os agentes conseguiram desviar dos golpes e, com o apoio de outro agente do sistema socioeducativo, rapidamente fecharam a cela, frustrando a consumação do delito.

Apurou-se que, durante a ação criminosa, o denunciado
Luiz Antonio
utilizou-se do um pedaço de ferro pontiagudo retirado da cama, e o menor Alifer Rodrigues de um artefato retirado do ventilador, para atacar os agentes do sistema socioeducativo.

Restou demonstrado que o delito em questão foi praticado em razão de motivo torpe, consistente no fato de que o denunciado e o adolescente planejavam fugir do estabelecimento.

De igual modo restou configurada a qualificadora da emboscada e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, uma vez que o increpado e o menor estavam munidos de “xuxos” e aguardaram os agentes se virarem para saírem da cela, quando foram surpreendidos pelos meliantes...”
(Id. 58286491, pp. 1-3).

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
, reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e de autoria delitivas, pronunciou o recorrente pela suposta prática
dos crimes citados anteriormente, determinando a sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

No entanto, não concordando com os termos do referido decreto judicial, o recorrente pugnou pela sua absolvição pela prática dos crimes de homicídio tentado e corrupção de menores ou, alternativamente, requereu a exclusão das qualificadoras.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos defensivos e, ao fazê-lo, entendo que não assiste razão ao recorrente.

É notório que a
pronúncia é decisão que se consubstancia em juízo de mera admissibilidade da acusação, bastando, para que subsista, que haja prova da materialidade e indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida e daqueles que lhe sejam conexos, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade dos delitos ficou demonstrada pelo termo de apreensão (Id. 58286495), pelo boletim de ocorrência (Id. 58286495), bem como pelas provas orais coligidas.

O recorrente, ao ser interrogado ainda em sede de inquérito policial, afirmou que o adolescente Alifer planejou e executou a fuga e era quem estava com os
“xuxos”
durante a ação, e que
“só ia junto com ele para se aproveitar da situação e fugir com Alifer do Centro Sócio Educativo”
(Id. 58286494).

Já em juízo, ele alterou parcialmente a sua versão sobre os fatos, confessando que realmente havia planejado a fuga junto com o menor de idade desde o dia anterior, e que estavam com dois
“xuxos”,
um fabricado por eles e outro obtido com um
“guri da cela da frente”
, entretanto, voltou a negar que tenha golpeado os agentes públicos, aduzindo que somente os ameaçou com as citadas armas artesanais, para que eles não impedissem as suas fugas (interrogatório contido no relatório de mídias, Id. 58288991, p. 3).

Da mesma forma, o informante Alifer Rodrigues da Conceição, também em juízo, embora tenha confirmado que ele e o recorrente realmente estivessem portando os 2 artefatos descritos pelos agentes, aduziu que não pretendiam ferir os servidores públicos, mas apenas ameaçá-los para conseguir fugir do estabelecimento (depoimento contido no relatório de mídias, Id. 58288991, p. 3).

Não obstante tal versão, as vítimas, quando ouvidas em juízo, narraram com detalhes como os fatos se deram, e aduziram que o acusado realmente tentou desferir golpes com a arma artesanal, inclusive visando atingir os seus pescoços ou cabeças, somente não conseguido seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Veja-se:

“
...a gente recebe o plantão por volta das 7 horas né, a gente tem um procedimento de entrada nos quartos de todos os adolescentes, isso é um procedimento operacional nosso lá, a gente tem que entrar para fazer a verificação de alguns itens que geralmente eles costumam quebrar, como torneira, o cano de chuveiro e a descarga, a gente adentrou no quarto do Luis, nesse dia a gente deixou a grade, a grade dele, a grade de acesso ao quarto dele, as vezes essas grades, devido ao tempo, ao uso, elas emperram um pouco, elas não abrem totalmente, a grade normalmente ela tem espaço para mais ou menos um metro, ela abre até um metro, nesse dia ela não abriu todo esse metro, a gente ficou mais ou menos na metade, com cinquenta centímetros para acesso, ai entramos dentro do quarto dele, eu, o Paulo e o Wilson, e os outros agentes ficam para o lado de fora (...) na saída, a gente, o Wilson saiu primeiro do quarto, eu e o Paulo, como a porta do quarto dele estava pouco aberta, não tinha como a gente, os dois sair ao mesmo tempo, então eu acabei saindo um pouquinho na frente do Paulo e o Paulo ficou por último, nisso que o Paulo ficou por último, quando ele foi passar pela grade para sair do quarto, o Luis e o Alifer falou perdeu, perdeu, ei ele grudou nas costas do Paulo, e o Luis tinha na mão, os dois tinham na verdade, xuxos, feitos artesanalmente, aí o xuxo do Luis era feito de um pedaço de vergalhão, tirado da própria cama deles lá, um vergalhão fino, um oitiva talvez, bem fino, só que estava bem pontiagudo, ele tinha afiado o vergalhão, e o Alifer estava com um xuxo feito do, é um ferro que fica no centro do ventilador, ele desmontou o ventilador, o ventilador tem um eixo no meio, que fica a hélice, ele tirou isso para usar como xuxo, e ai vieram para cima de todo custo, e a gente desvencilhando, tirando com o braço, falando para Luis, para Luis, não precisa disso cara, você tá ficando louco, tal, e o Alifer um pouco atrás, e o Luis sempre a frente, o Luis mais próximo de nós, quase para sair do quarto, e o Alifer um pouquinho atrás instigando sempre, vamos, vamos, vamos pegar, vamos pegar, nisso eu e o Paulo ficamos na luta mesmo, assim empurrando eles para dentro, com o pé, com a tonfa, com tudo que a gente tinha para tentar nos livrar mesmo, para não deixar furar, e o Wilson, que também é testemunha, ficava um pouco afastado porque ele estava perto do cadeado já, quando ele viu que a situação poderia ficar um pouco mais feia, ele veio de lá para cá com uma tonfa, que é um equipamento de trabalho nosso, e ai ameaçou bater neles com essa tonfa, porque a gente tem que usar a tonfa com força moderada, mas para tentar nos defender, para proteger a nossa vida mesmo, nisso que eles perceberam que a gente não ia entregar, na verdade eles queriam nos furar mesmo, queriam nos fazer o mal porque com a intenção que vieram para cima, quando eles viram que não iam conseguir êxito nessa tentativa, que o Wilson já veio para ajudar e ai a situação ia ficar complicada para eles, ai eles recuaram para dentro do quarto, a gente não tem um motivo do porque eles tiveram essa ação de tentar nos acertar, da nossa parte a gente não vê nenhum motivo claro, porque esses adolescentes sempre foram bem tratados, tratados com respeito, dentro da lei, na verdade a gente não sabe porque, a gente acha que com a chegado do Alifer na unidade, o Alifer não tinha muito tempo na unidade (...) o Luis é um cara que reclama muito das coisas, as vezes entrava em atrito, mas atrito de forma verbal, a gente conversava com ele e ele sempre resolvia, nunca foi algo de atentar contra a vida de nossos trabalhadores, mas nesse dia talvez com a pressão e com a instiga sempre do Alifer, talvez botando pressão nele, ai ele tomou essa atitude (...) depois do acontecido houve uma conversa que eles tentariam fuga sim, mas para nós, antes do acontecido, não tinha nenhum relato disso não, eu reafirmo que o Luis Antônio tento me golpear e também o Paulo Sérgio, sim, afirmo, ele só não conseguiu êxito nisso porque a gente estava tentando brigar pela nossa vida, a gente não ia entregar as coisas de mão beijada, ninguém da nada, a gente brigou até o fim, a gente empurrou ele, alguns chutes talvez, empurrão com os pés, na hora não dá para lembrar de tudo e para tentar não deixar mesmo, porque a gente não ia ser furado e não queria mal para ninguém, olha, eu tenho uma estatura baixa, eu tenho um metro e sessenta, um metro e sessenta e cinco por ai, esse adolescentes, ambos são mais altos que eu, o Paulo talvez é a mesma estatura que eles, mas puxando, erguendo as ferramentas que eles tinham, com certeza seria na parte do meu rosto, na parte da cabeça, rosto, ombro, pescoço, é nessa região que poderia atingir, o ataque aconteceu assim, ele, quando ele grudou, na saída do quarto, quando ele grudou no ombro do Paulo, pela camisa ou no ombro, alguma coisa, que ele puxou o Paulo para dentro do quarto de volta, o Paulo ficou esperto e eu também já estava saindo do quarto, então eu só peguei, não me pegou de costas, mas no caso do Paulo ele ficou meio de costas, de lado com o adolescente sim, até que a gente conseguiu puxar ele um pouco e ele veio par afora do quarto, então o ataque ocorreu bem na frente do mesmo, o Paulo estaria um pouco de costas, talvez virando de lado, eu na hora que eu sai eu virei rapidamente (...) quando eles falaram perdeu eles empunharam em nossa direção as ferramentas, quando ele falou perdeu, perdeu, eles vieram para cima de nós com as ferramentas já para uso, eles não conseguiram acertar golpe nenhuma na gente não...”
(Bruno Pires dos Santos, depoimento
contido no relatório de mídias, Id. 58288991, p. 4).

“...foi na passagem do nosso plantão, que nós tava recebendo, a gente faz vistorias nas celas né, aí a gente, nós acabemo de fazer a vistoria, na hora da saída eles, eles vieram para cima de nós, com os pedaços de ferro, aí o Bruno saiu e eu consegui sair também, e eles ficaram ameaçando sabe, daí o Wilson tava por trás com a tonfa, daí evitou que eles viessem para cima, eles vieram até um pouco e pararam, não sei, assim, pelo fato do outro agente tá protegendo nós, sabe, mas eles na hora da passagem do plantão eles quiseram, atacaram nós, os dois estavam com pedaço de ferro, os dois tentaram agredir nós, foram os dois, não fomos atingidos porque eu acho que nós conseguimos sair a tempo antes de eles chegarem em nós e fechar o portão, e também o fato do Wilson tá protegendo atrás, eles estavam assim, eles vieram assim, provavelmente ia pegar na cabeça ou ia pegar no pescoço, no ombro, ele vieram assim, de cima para baixo, os dois, entramos na cela, realizamos a revista e quanto estávamos saindo que eles vieram e atacaram, a gente foi pego de surpresa porque nunca tinha acontecido e justo na troca de plantão...”
(Paulo Sergio Pavanelo, depoimento
contido no relatório de mídias, Id. 58288991, p. 4).

Assim, considerando as imputações das citadas vítimas, não há como acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pelo recorrente, pois, apesar de sustentar que não tentou efetuar os golpes contra as vítimas e que não possuía
animus necandi
, ficou evidenciado que ele e o adolescente efetivamente portavam as armas artesanais e, de acordo com os ofendidos, tentaram agredi-los em regiões vitais, só não conseguindo os seus intentos por circunstâncias alheais à sua vontade.

Persistindo quaisquer dúvidas sobre o dolo que animava o agente no momento da ação delitiva, impõe-se a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d,
do Texto Magno).

Quanto ao tema, leciona Renato Brasileiro de Lima,
verbis
:

“Deveras, na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia. No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. v. II. Niterói: Impetus, 2012. p. 410-411).

No mesmo sentido, trago o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

“...Para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de sua autoria. 3. A aplicação do brocardo in dubio pro societate, pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se, em última análise, a preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri. 4. Considerando, portanto, que a sentença de pronúncia submete a causa ao seu Juiz natural e pressupõe, necessariamente, a valoração dos elementos de prova dos autos, não há como sustentar que o aforismo in dubio pro societate consubstancie violação do princípio da presunção de inocência”
(RE 540.999, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 20.6.2008).

Assim, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, não há como reformar a sentença, impondo-se a confirmação da decisão e a submissão do recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença.

A propósito, impende salientar que, justamente por ser o julgamento perante o Tribunal do Júri uma garantia do cidadão e não da sociedade, é que não se verifica nenhum tipo de inconstitucionalidade na sua aplicação nesta fase processual.

Além disso, não há sobreposição do preceito em comento ao princípio da presunção de inocência, mormente porque a pronúncia, como aventado, é mero juízo de admissibilidade da acusação e objetiva tão somente submeter o acusado ao julgamento pelo júri, cuja competência é assegurada pela Constituição Federal.

Averbe-se ainda que à defesa serão oportunizadas a produção de provas e a exposição de argumentos em plenário, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo que guiava o agente no momento da prática delitiva.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de exclusão das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e do motivo torpe, apesar da argumentação apresentada, entendo que melhor sorte não ampara a tese defensiva.

Impende assinalar que as circunstâncias qualificadoras somente podem ser decotadas da sentença de pronúncia quando se apresentarem absolutamente inadequadas, isto é, dissociadas de qualquer substrato probatório que lhes consubstancie, sob pena de o magistrado togado agir com excesso de poder e ultrajar dispositivo expresso da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“...2.
Esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que ‘somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença’
(HC 198.945/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19/10/2011). Precedentes. 3. Ordem de habeas corpus denegada...”
(STJ,
HC
n. 264.998/SP; 5ª Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; j. 16.5.13; DJe 23.5.13) – destaquei.

Com efeito, compulsando detidamente os elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal, verifico a existência de indícios suficientes que demonstram a ocorrência das qualificadoras objurgadas.

Infere-se dos autos que os agentes teriam tentado golpear as vítimas com armas artesanais pontiagudas no momento em que elas saíam do quarto dos adolescentes, após realizar um controle no local, de modo que, em tese, o acusado e o adolescente usaram de meio que dificultou a defesa dos ofendidos, que somente fizeram cessar a agressão após a interferência de um terceiro agente prisional, portanto, ao menos preambularmente, conclui-se que a referida qualificadora realmente deve incidir no caso tratado nos autos.

Por outro lado, parece ter ficado comprovado nos autos que o agente tentou agredir os agentes com o objetivo final de foragir do estabelecimento em que se encontrava apreendido, ou seja, tentou cometer o grave crime de homicídio para se furtar à internação determinada em razão da prática de ato infracional enquanto ainda era menor de idade.

Logo, não cabe o afastamento das qualificadoras neste momento processual, já que existem indícios fundados acerca de suas ocorrências.

Nesse sentido, transcrevo precedente desta Câmara:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - PUGNA POR SUA IMPRONÚNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - DESACOLHIMENTO - CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE CONTIDA NA PRONÚNCIA [ART. 61, II, “l”, do CP] - EXCLUSÃO DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 413, § 1º C/C 492, I, “B” C/C 483, I, II, III, IV E IV, TODOS DO CPP - RECURSO DESPROVIDO. - A decisão de pronúncia não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, porquanto a constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, e, a impronúncia, de sua vez, somente vem de ser factível se e quando inexistirem provas da materialidade do crime ou indícios suficientes de autoria ou participação. -
As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Tribunal do Júri - in dubio pro societate.
- Em irrestrita vassalagem aos arts. 413, § 1º c/c 492, I, “b”, c/c 483, I, II, III, IV e IV, todos do CPP, vem de ser defeso a inserção de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, tanto na pronúncia quanto na quesitação, pois compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri analisar tais circunstâncias.”
(TJMT, RSE n. 53539/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 17.8.2011, DJE 24.8.2011) – destaquei.

Dessa forma, estando presentes indícios suficientes da configuração dos crimes de homicídios qualificados, na forma tentada, e não se tratando de qualificadoras manifestamente improcedentes, devem elas ser mantidas a fim de ser submetidas à apreciação do Tribunal Popular do Júri, a quem compete decidir sobre a incidência ou não.

Em seguida, a defesa requereu a absolvição do acusado em relação ao crime de corrupção de menores, aduzindo que não há provas de que o réu praticou o delito de homicídio tentado na companhia do adolescente.

Acerca da insurgência, as provas testemunhais examinadas anteriormente permitem concluir que tanto o agente quando o adolescente tentaram deferir golpes com as armas artesanais contra os agentes prisionais, não existindo dúvida acerca da participação do adolescente nos supostos crimes dolosos contra a vida, fato que permite a imputação ao recorrente da autoria delitiva também em relação ao crime de corrupção de menores.

Não é demais consignar que a conduta em questão configura delito formal, motivo pelo qual a prática de crime na companhia de pessoa menor de 18 anos de idade, por si só, é suficiente para a consumação delitiva, afigurando-se desnecessária a prova da efetiva corrupção.

Aliás, esse é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da edição da sua súmula n. 500,
in verbis
:

“
500.
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

No caso dos autos, embora seja atribuição do conselho de sentença definir a efetiva ocorrência dos crimes dolosos contra a vida, não resta dúvida de que as ações foram efetuadas com a participação ativa do adolescente Alifer, motivo pelo qual deve ser mantida a imputação também do referido delito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo integralmente a decisão hostilizada, a fim de que o recorrente seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020